Tribunal: TJSP
Processo: 2223598-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Justiça gratuita – Indeferimento – Não evidenciado, por ora, que o postulante seja pobre, e ausente demonstração da real necessidade – Agravante que não comprovou a situação financeira precária a dar ensejo a concessão da benesse - Decisão mantida – Recurso não provido.*